Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se em cartório, pelo prazo de 10 (dez) dias, a análise de acordo apresentado pelas partes na origem. Outrossim, manifeste-se o recorrente, no mesmo prazo, acerca de eventual desistência do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006